Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-59.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000475-59.2017.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO MACEDO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. DISTINGUISHING. EXECUÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO CRITÉRIO DE BAIXO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000475-59.2017.8.05.0145, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado CARLOS ALBERTO MACEDO SANTOS - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA